Tribunal: TJDFT
Processo: 0718059-02.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718059-02.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, GABRIEL DIAS DE SOUZA EMBARGADO: ADAIR TEIXEIRA DA SILVA, ELENA APARECIDA DE OLIVEIRA, TEREZINHA FERNANDES SOARES, THIAGO DOMINGUES COELHO FERNANDES, WILLIAM PEREIRA SILVA CASTRO, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611 D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 55066864), opostos pelos Réus/Apelantes, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ON LINE LTDA e HAMILTON DOS SANTOS ROSA, em face da decisão monocrática (ID 54301250). Na decisão embargada, esta relatoria não conheceu a apelação interposta pelo Réu MARCEL MAFRA BICALHO, em razão da ausência de regularidade na representação processual, nos termos dos arts. 76, § 2o, I, e 932, III, ambos do CPC. Ademais, deferiu o requerimento de recebimento da apelação interposta pelos Réus M. G. INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA e GABRIEL DIAS DE SOUZA em seu dúplice efeito, de acordo com o art. 1.012, caput, § 2o, deste Código. Defendem os Embargantes que a decisão embargada é omissa, sob o argumento de que “este MM Relator não se manifestou em relação aos embargantes, razão pela qual pede o recebimento do apelo interposto (Apelação ID 53934919) com o duplo efeito de que trata o art. 1.012, caput, do CPC que, embora não conste no apelo expressamente, trata de questão ope legis e não está incluído nas exceções do § 1o, do mesmo dispositivo legal”. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Inexistindo questões processuais, preliminares ou prejudiciais, inicio a análise do mérito recursal. Nos termos do Art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado. Por conseguinte, a atribuição de efeitos infringentes configura uma medida excepcional somente para atender a necessidade de solucionar tais defeitos, de acordo com os arts. 494, II, e 1.024, § 4o, ambos do CPC. Com efeito, omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito. No caso em tela, os Embargantes defendem, em suma, que a decisão embargada é omissa quanto a análise do recebimento de sua apelação com dúplice efeito, conquanto não tenham consignado o requerimento correlato, sob o argumento de que se “trata de questão ope legis e não está incluído nas exceções do § 1o, do mesmo dispositivo legal”. Necessário se faz delimitar que o Juízo de origem julgou parcialmente procedente “o pedido para declarar a nulidade dos contratos firmados entre as partes; em consequência, condenar os réus, solidariamente, a restituir aos autores os valores aportados, sem qualquer rendimento, abatidos, ainda, eventuais saques realizados no curso da relação jurídica, a ser apurado em liquidação de sentença” (ID 53934909). Cumpre destacar que, consoante o disposto no art. 1.012, caput, do CPC, como regra, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu parágrafo primeiro, quando o apelado poderá promover o pedido do cumprimento provisório da sentença, consoante o seu parágrafo segundo, verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. (grifos nossos) Por conseguinte, “nas hipóteses [deste] § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar [um dos requisitos alternativos, quais sejam,] a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, nos termos do parágrafo quarto deste artigo. Nas razões recursais de sua apelação, os Apelantes, ora Embargantes, defendem, em suma, que “não se desconhece a fraude, mas o único responsável, mentor, idealizador, operador, arrecadador, orientador, marqueteiro, prestador de contas e de informações na plataforma, como os próprios autores afirmam, é Marcel Mafra Bicalho” (ID 53934919). Diante desta ordem de ideias, constata-se que a probabilidade de provimento deste recurso não está demonstrada. Contudo, emerge relevância na fundamentação que demanda maior análise em sede de voto, pois há risco de dano grave e de difícil reparação a estes Apelantes. Portanto, o recurso deve ser recebido em seu dúplice efeito e a eficácia da sentença deve ser suspensa até o julgamento do mérito pela c. 3a Turma Cível, em razão da alternatividade dos requisitos supra, nos termos do art. 1.012, § 1o, do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração. Como consequência, reformo e integro a decisão monocrática embargada. Defiro o requerimento de recebimento da apelação interposta pelos Réus TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ON LINE LTDA e HAMILTON DOS SANTOS ROSA em seu dúplice efeito, e recebo-a tanto no efeito devolutivo como no suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, § 2o, do CPC. Após o decurso do prazo para recorrer, altere-se a classe do recurso para apelação e voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade das apelações. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2024 16:50:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador